Tribunal: CARF
Processo: 18183.728528/2020-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18183.728528/2020-63
ACÓRDÃO
2401-011.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUVENIL MARCIANO DA SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2018
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.
CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto às alegações sobre a tempestividade da
impugnação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.728528/2020-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 43/51) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2018, no qual se apurou a redução de “Número de Meses Relativo a
Rendimentos Recebidos Acumuladamente Indevidamente Declarado – Tributação Exclusiva”.
A 19a Turma da DRJ07 não conheceu da Impugnação apresentada (e-fls. 04, 14/17)
em razão de sua intempestividade (e-fls. 74/76).
Cientificado do acórdão de primeira instância (e-fls. 80), o interessado interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 81/89), no qual, em apertada síntese:
- Insurge-se contra a intempestividade da Impugnação apontada na decisão
recorrida, haja vista que, em razão da pandemia do Covid 19, só foi cientificado da Notificação de
Lançamento muito tempo depois da entrega em seu endereço.
- Apresenta alegações de mérito com o intuito de contestar a infração apurada.
Em vista da divergência entre a data de apresentação do Recurso Voluntário
constante do Termo de Solicitação de Juntada (16/02/2022 - e-fls. 81) e a data indicada no
documento anexado pelo contribuinte (10/02/2022 - e-fls. 101), a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara 2a Seção do CARF converteu o julgamento em diligência através da Resolução no 2301-
001.028 (e-fls. 105/106) para que a autoridade preparadora prestasse os devidos esclarecimentos.
Em resposta, a RFB confirmou a recepção do Recurso Voluntário em 10/02/2022 (e-fls. 108).

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 80, 108), contudo, deve ser parcialmente
conhecido pelos motivos adiante expostos.
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade da Impugnação apresentada pelo
interessado, que, como já relatado, não foi conhecida pela primeira instância.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação da
Impugnação é de 30 dias contados da data em que for feita a intimação da exigência. Por outro
lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em dias
úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte contesta intempestividade apontada na
decisão recorrida alegando que, em razão da pandemia do Covid 19, só foi cientificado da
Notificação de Lançamento muito tempo depois da entrega em seu endereço.
Não assiste razão ao interessado.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.728528/2020-63
3
Relevante destacar nesse ponto que a ciência por via postal prevista no art. 23, II,
do Decreto 70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicílio tributário
do sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula
CARF no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso concreto, como bem pontuado pelo Relator a quo, os prazos para a prática
de atos processuais, que haviam sofrido diversas suspensões em razão da pandemia, já estavam
normalizados à época do lançamento. Assim, como a ciência da Notificação se deu em
24/09/2020 (e-fls. 28) e a apresentação da Impugnação só ocorreu em 10/11/2020 (e-fls. 4,
14/17), não há dúvida quanto à sua intempestividade. Vale reproduzir os seguintes excertos do
acórdão recorrido sobre o tema (e-fls. 76):
De acordo com aviso de recebimento à fl. 28, verifica-se que a notificação de
lançamento foi entregue em 24/09/2020 no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, conforme previsão contida na legislação tributária transcrita.
Na impugnação, o contribuinte alegou que, por ser idoso, estava fora da sua
residência em razão da pandemia do coronavírus. Com relação a esse tema, cabe
esclarecer que, como medida de proteção para enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19), a Portaria RFB no 543,
alterada pelas Portarias RFB no 936, 1087, 4105 e 4261, todas de 2020,
determinou, no art. 6o, a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais
no âmbito deste Órgão no período de 23/03/2020 a 31/08/2020. Todavia, como a
ciência do presente lançamento ocorreu somente em 24/09/2020, quando a
contagem dos prazos já havia sido normalizada, tal medida não se aplica ao caso
em questão.
Assim, observados os trinta dias para impugnar o lançamento, disciplinado pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, o prazo para que o Contribuinte se
manifestasse, submetendo a matéria à apreciação desta instância administrativa
de julgamento, encerrou-se no dia 26/10/2020. Como a petição de fl. 04,
complementada às fls. 14/17, somente foi apresentada em novembro de 2020,
conclui-se ser essa intempestiva.
Impende mencionar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam apreciadas as questões relativas ao mérito do processo. Assim, o litígio a ser analisado por
este Colegiado restringe-se à arguição de tempestividade da Impugnação. As demais alegações
não devem ser conhecidas.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.874 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.728528/2020-63
4
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas quanto às alegações sobre a tempestividade da Impugnação, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 115
DF CARF MF
Original